Tribunal: STF
Processo: HC 270896
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Joao Carlos Venancio impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DESCRIÇÃO ADEQUADA DA CONDUTA DELITUOSA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. DESCOBERTA FORTUITA DE CONDUTA DELITUOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Sabe-se que a peça acusatória precisa elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal. 
2. Neste caso, a denúncia descreve satisfatoriamente a ação delituosa, com todas as circunstâncias. Cumpre lembrar que não se exige que a denúncia traga em seu bojo uma narração detalhada e descreva pormenorizadamente a conduta, nem que apresente provas definitivas de autoria, bastando-lhe fornecer indícios que apontem para a responsabilidade criminal do denunciado, permitindo que os argumentos defensivos sejam construídos em torno dos limites delineados na peça acusatória. 
3. Com relação ao levantamento do sigilo telefônico, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar esse tema, esclareceu que há indícios de materialidade e autoria, destacando que os delitos investigados não poderiam ser comprovados por outros meios. Dessa maneira, não há constrangimento ilegal sanável pela via mandamental, tendo em vista que a quebra do sigilo telefônico se deu de acordo com a disciplina legal e o entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema. 
4. A garantia do sigilo profissional, como, aliás, todas as demais garantias constitucionais, não possui caráter absoluto e não pode servir como escudo para abrigar o cometimento de delitos, devendo ser mitigada quando o próprio advogado é suspeito de ter praticado atos criminosos. 
5. Neste caso, o sigilo telefônico de um dos corréus, investigado por supostos crimes cometidos contra a Administração Pública, foi levantado e, no curso das investigações, houve a captação de diálogo entre o investigado e o ora agravante, em que os interlocutores teriam feito ajustes para a prática dos crimes apurados na ação penal que aqui se discute. Trata-se de descoberta fortuita no bojo de uma investigação legítima, realizada sob controle jurisdicional, sem que se constate qualquer ilegalidade ou ofensa à garantia legal de sigilo entre advogado e cliente. 
6. As alegações de atipicidade da conduta e quebra da cadeia de custódia da prova não foram previamente examinadas pelo Tribunal de origem, de maneira que o Superior Tribunal de Justiça não pode se manifestar sobre tais questões, sob pena de indevida supressão de instância. 
7. Agravo regimental não provido.
(RHC 226.395 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte impetrante sustenta: inépcia da denúncia; nulidade da interceptação telefônica; violação do sigilo profissional; quebra da cadeia de custódia; ocorrência de fishing expedition e atipicidade da conduta. Requer, assim, o trancamento da ação penal instaurada contra o ora paciente.  

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Inicialmente, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

“1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
(HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)

No tocante à alegação de inépcia da denúncia em relação ao ora paciente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar tal alegação, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado: 

Os autos informam que, em 5 de outubro de 2019, o agravante recebeu uma ligação do vereador Edson Serpa Dangui, investigado por exigir a devolução de parte dos salários recebidos por assessores que prestavam serviços em seu gabinete, prática comumente conhecida como “rachadinha”. O contato foi feito para acertar a contratação do recorrente como advogado em um processo judicial. O conteúdo da investigação foi interceptado. 
Em 7 de outubro do mesmo ano, Cristiano de Oliveira, Pedro Rodrigues dos Santos, Jacson Teixeira e Leando Afonso Nogozzeky prestaram depoimento nos autos do Inquérito Civil n. MPPR0135-19.00002469-9, na condição de testemunhas, prestando informações falsas. Todos negaram ter recebido orientações prévias sobre o que poderiam ou não poderiam falar em seu depoimento. 
O primeiro ponto apresentado pelo agravante diz respeito à suposta inépcia da denúncia. O agravante sustenta que a acusação se sustenta em uma presunção de responsabilidade penal derivada unicamente da sua condição de patrono anterior do vereador investigado. 
Sabe-se que a peça acusatória precisa elucidar os fatos delituosos, narrando-os em todas as suas circunstâncias, de modo a permitir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. As condições para o exercício da ação penal possuem natureza processual e não dizem respeito ao mérito da ação penal. Os fatos alegados não precisam ser provados na inicial acusatória, uma vez que a produção de provas e contraprovas deve ser feita no curso da instrução criminal.
[...]
Nessa linha de intelecção, é possível vislumbrar na narrativa acusatória (eSTJ, fls. 3-9, apenso) conduta que se enquadra na moldura delineada pelos preceitos primários dos tipos penais imputados ao agravante. Cumpre lembrar que não se exige que a denúncia traga em seu bojo uma narração detalhada e descreva pormenorizadamente a conduta, nem que apresente provas definitivas de autoria, bastando-lhe fornecer indícios que apontem para a responsabilidade criminal do denunciado, permitindo que os argumentos defensivos sejam construídos em torno dos limites delineados na peça acusatória. (grifei)

O Tribunal de origem ressaltou ainda que (eDoc 6 - fl. 10): 

Verifica-se, portanto, que a denúncia descreve de forma minuciosa a conduta delituosa do paciente, que supostamente teria auxiliado e induzido as pessoas de Cristiano de Oliveira, Pedro Rodrigues dos Santos, Leandro Afonso Nogozzeky e Jacson Teixeira a fazerem afirmações falsas sobre fato juridicamente relevante, com o fim de produzir efeito em processo civil em que é parte entidade da administração pública direta (relativo a investigação promovida no Inquérito Civil n.º MPPR-0135.19.00002469-9), não havendo que se falar em inépcia.

Assim, na linha do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que, no que toca à alegada inépcia da denúncia, a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).

Por outro lado, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que a interceptação telefônica, prevista no art. 5º, inciso XII, da Constituição da República e regulamentada pela Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação Telefônica), quando autorizada, “deverá  ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade” (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes), sob pena de nulidade do ato jurisdicional.

Ainda nos termos da Lei em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presentes indícios razoáveis da autoria ou participação do investigado em infração penal; b) a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e; c) o fato apurado constituir crime punido com reclusão. Tal regramento impede, por exemplo, que mera denúncia anônima, sem a devida conferência ou investigação dos fatos nela noticiados, ampare o deferimento de uma interceptação. 

No caso dos autos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão proferida pelo tribunal de origem, corroborou o entendimento de que a interceptação telefônica foi devidamente  fundamentada. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 

Quanto a esse ponto, o Tribunal de origem esclareceu que há indícios de materialidade e autoria, destacando que os delitos investigados não poderiam ser comprovados por outros meios. 
A Corte ressaltou que o pedido foi formulado após o recebimento de informações sobre a exigência de parte dos salários de assessores comissionados por parte do vereador Edson Serpa Dangui pelo seu chefe de gabinete, Fábio da Silva. Foram relatados saques recorrentes na conta bancária de uma servidora vinculada ao gabinete e foram apresentadas reproduções de conversas entre o vereador e essa mesma servidora, existindo, inclusive uma cobrança por parte do vereador relativo a um “atraso” no mês de fevereiro de 2019 (e-STJ, fls. 150-151). 
Com efeito, observa-se que a quebra do sigilo das comunicações do recorrente foi deferida pelo juízo de primeiro grau de forma fundamentada e nos termos estabelecidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, estando a decisão apoiada na necessidade da medida, demostrando não haver alternativa para melhor esclarecer os fatos criminosos objeto de apuração. 
Nesse viés, a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica, como ocorreu na espécie. Precedente. (HC 546.837/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020). 
Por conseguinte, verifica-se que o posicionamento do Juízo de primeiro grau que deferiu a quebra e o acórdão impugnado demonstraram a presença de elementos indicativos da autoria e demais preceitos necessários à medida, inexistindo a alegada ausência dos requisitos exigidos pela Lei n. 9.296/1996 para a decretação da interceptação telefônica, ante a presença dos pertinentes elementos fáticos trazidos nos autos.
[...]
A defesa argumenta que o agravante não era alvo da interceptação telefônica quando a conversa foi captada e que sua utilização como meio de prova ofende frontalmente o sigilo profissional que rege as relações entre advogado e cliente. 
Sobre esse tema, o Tribunal de origem ressaltou que a interceptação foi autorizada para investigar o corréu Edson Serpa Dangui, cliente do ora recorrente, e envolveu o monitoramento de todas as conversas travadas por meio do aparelho telefônico interceptado, não sendo atribuição da autoridade policial filtrar diálogos conforme o interesse da persecução. Desse modo, o diálogo entre o interceptado e o ora agravante, por meio do qual houve suposto ajuste para a prática dos crimes apurados na ação penal que aqui se discute. Cumpre ressaltar que a garantia do sigilo profissional, como, aliás, todas as demais garantias constitucionais, não possui caráter absoluto e não pode servir como escudo para abrigar o cometimento de delitos, devendo ser mitigada quando o próprio advogado é suspeito de ter praticado atos criminosos.

Desta forma, especificados os motivos que, à época, evidenciavam a necessidade da quebra do sigilo das ligações telefônicas, não vislumbro vício na decisão que objetivava, com tal medida, o aprofundamento das investigações para necessária e completa elucidação dos fatos. 

Cito, em caso fronteiriço, o seguinte precedente:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade. Fatos e provas. 
1. As peças que instruem os autos não evidenciam vício de fundamentação ou ilegalidade flagrante na medida de interceptação telefônica impugnada nestes autos, porquanto lastreada em diligências e provas prévias e especialmente na necessidade e utilidade da medida, nos termos da Lei nº 9.296/1996.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(HC 207.497 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

Ademais, o Supremo possui entendimento a evidenciar a licitude do encontro fortuito de elementos probatórios em relação a outros fatos delituosos conexos e a legitimidade da utilização para embasar a instauração de novo procedimento investigatório. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:

Ementa: HABEAS CORPUS. “CRIME ACHADO”.  ILICITUDE DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
1. O “crime achado”, ou seja, a infração penal desconhecida e, portanto, até aquele momento não investigada, sempre deve ser cuidadosamente analisada para que não se relativize em excesso o inciso XII do art. 5º da Constituição Federal. A prova obtida mediante interceptação telefônica, quando referente a infração penal diversa da investigada, deve ser considerada lícita se presentes os requisitos constitucionais e legais.
2. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).
3 . Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. 
4. Habeas corpus denegado.
(HC 129.678, ministro Alexandre de Moraes)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado.
II – No caso, a partir da prisão em flagrante de uma pessoa por suposta prática do crime de receptação qualificada, com quem foi apreendido um aparelho celular, houve a autorização judicial para que os dados telemáticos do referido aparelho fossem acessados. Com essa medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras, entre elas o ora recorrente.
III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes que foram descobertos fortuitamente.
IV – Não se há falar em vício de inobservância ou alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do agente.
V – Agravo regimental improvido.
(RHC 239.805 AgR, ministro Cristiano Zanin)

Por fim, no tocante às demais teses defensivas de quebra da cadeia de custódia, ocorrência de fishing expedition e atipicidade da conduta, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante. 

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente